Tribunal: TJMT
Processo: 1007166-78.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007166-78.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Interpretação / Revisão de Contrato, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[EDMAR LIMA BARRETO - CPF: 010.755.491-75 (ADVOGADO), TIAGO DOS REIS FERRO - CPF: 016.433.421-18 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (AGRAVANTE), TATIANA VAZ AGUIAR DOS SANTOS - CPF: 066.412.499-21 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA AFASTAR OS EFEITOS MAIS GRAVOSOS DA MORA. ALEGAÇÃO DE ORIENTAÇÃO EQUIVOCADA POR PREPOSTO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAGMENTO DE CONVERSA ELETRÔNICA DESPROVIDO DE INTEGRALIDADE E CONTEXTO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E PROBABILIDADE DO DIREITO. INEXISTÊNCIA DE OFERTA DE DEPÓSITO JUDICIAL DO VALOR QUE ENTENDE INCONTROVERSO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REVOGAÇÃO DA TUTELA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência para impedir a instituição financeira de impor efeitos decorrentes do agravamento da mora, especialmente a exigência de quitação integral do débito, em ação intitulada revisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se os requisitos do art. 300, do CPC para impedir a instituição financeira de impor efeitos decorrentes da mora contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A probabilidade do direito não foi demonstrada, pois a prova se resume a fragmento isolado de conversa eletrônica, insuficiente para comprovar o teor completo do diálogo e eventual orientação para não pagar.

4. A ausência de oferta de pagamento de valores que entende incontroversos, fragiliza a alegação de adimplemento e compromete a plausibilidade da pretensão.

5. A ausência de impugnação específica de cláusulas e de demonstração de abusividade descaracteriza a revisional pretendida.

6. A medida deferida interfere de forma relevante na relação contratual, sem suporte probatório consistente, impondo a preservação do contraditório e da instrução processual.

7.
Ausente a probabilidade do direito, impõe-se a revogação da tutela de urgência deferida na origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão de tutela de urgência em matéria contratual exige demonstração da probabilidade do direito, não sendo suficiente prova fragmentária e descontextualizada. 2. A ausência de oferta de depósito do valor incontroverso e de impugnação específica de cláusulas contratuais enfraquece a plausibilidade da pretensão em ação revisional. 3. A intervenção liminar na exigibilidade contratual demanda cautela e suporte probatório consistente, sob pena de indevida restrição aos efeitos da mora.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI no 1039420-41.2025.8.11.0000, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, j. 28.01.2026; TJMT, AI no 1035555-10.2025.8.11.0000, Rel. Des. Serly Marcondes Alves, j. 04.03.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Trata-se de Agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT, na Ação de revisão contratual no 1001369-95.2026.8.11.0041, ajuizada em desfavor por TATIANA VAZ AGUIAR DOS SANTOS.

A tutela de urgência determinou à ré se abster de impor consequências jurídicas mais gravosas fundadas exclusivamente no agravamento da mora ocorrido após a orientação prestada por seu preposto, especialmente a exigência de quitação integral do débito como condição de regularização, até o julgamento definitivo da lide (id. 220849627).

A agravante sustenta a regularidade da cobrança, afirmando que a agravada já se encontrava inadimplente, que não há prova suficiente do alegado induzimento em erro por preposto da cooperativa e que é válida a cláusula de vencimento antecipado do contrato. Defende, assim, a ausência dos requisitos para concessão da tutela de urgência e que o inadimplemento contratual autoriza o vencimento antecipado da dívida, reputando legítima a exigência do débito integral. Requer o provimento do recurso para revogar a decisão agravada (id. 347479866).

A tutela recursal foi indeferida (id. 348645377).

A agravada não apresentou contrarrazões (id. 355397874).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara,

Busca a agravante a revogação da decisão que concedeu a tutela de urgência na Ação revisional de contrato para determinar à ré de se abster de impor consequências jurídicas mais gravosas fundadas exclusivamente no agravamento da mora.

Nos termos do art. 300, do Código de Processo Civil, a tutela de urgência será concedida quando presentes elementos que demonstrem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Na origem, a autora alega ter celebrado cédula de crédito bancário para financiamento de veículo e, após o inadimplemento de algumas parcelas por dificuldade financeira, buscou regularizar o débito. Sustenta, contudo, que foi orientada por preposto da instituição financeira a não efetuar o pagamento naquele momento, o que teria contribuído para o agravamento da mora e, posterior exigência de quitação integral do contrato como condição de regularização.

No caso, o pressuposto da probabilidade do direito não está suficientemente demonstrado, uma vez que a única prova apresentada para amparar a narrativa consiste em fragmento de uma conversa mantida por aplicativo de mensagens, desprovido da integralidade da conversa.

A ausência da íntegra do diálogo impede aferir com segurança o real alcance das mensagens, o encadeamento da conversa, o objeto exato tratado entre os interlocutores e, sobretudo, se houve efetiva orientação do preposto da instituição financeira no sentido de obstar o pagamento ou se se tratava de intercorrência relacionada a outro ajuste ou a circunstância momentânea. Assim, verifica-se a fragilidade da prova para demonstrar, nesta fase de cognição, a plausibilidade do direito pleiteado.

Some-se a isso o fato de que a autora/agravada, embora alegue intenção de adimplir e sustente ter sido impedida de regularizar a contratação, não formulou pedido de depósito judicial, nem ao menos ofertou consignar em juízo os valores que reputa incontroversos, seja de forma parcelada, seja pelo montante que entende devido.

Registre-se ainda, que embora a demanda tenha sido denominada de “ação de revisão contratual”, não se identifica, na petição inicial, desenvolvimento de argumentação típica de ação revisional em sentido técnico.

Não há impugnação específica de cláusulas contratuais, não se apontam encargos abusivos, não se formula pedido de recálculo de juros ou de prestações, nem se deduz pretensão voltada à invalidação de disposições contratuais determinadas.

A causa de pedir, em verdade, está assentada na alegada falha de orientação atribuída ao preposto da instituição financeira e na pretensão de afastar os efeitos mais gravosos do agravamento da mora.

Essa constatação reforça a necessidade de maior cautela no deferimento da medida antecipatória, pois a tutela concedida na origem acabou por restringir, desde logo, efeitos contratuais relevantes sem que haja lastro probatório suficiente.

Assim, verifica-se que não se encontra demonstrada a probabilidade do direito da autora, requisito indispensável à manutenção da tutela de urgência, nos termos do art. 300, do CPC.

Nesse sentido, colho precedente desta Câmara:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO CUMULADA COM CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. VALOR INCONTROVERSO INDICADO POR LAUDO UNILATERAL. ABUSIVIDADE CONTRATUAL QUE DEVERÁ SER APURADA APÓS O CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA.RECURSO NÃO PROVIDO. [...]

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A concessão de tutela de urgência exige prova inequívoca da probabilidade do direito alegado e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.
[...]

“1. A mera propositura de ação revisional não afasta, por si só, os efeitos da mora contratual. 2. O depósito judicial de valor tido por incontroverso, apurado unilateralmente pela parte autora, não autoriza, de forma automática, a suspensão dos efeitos da mora ou da inscrição em cadastros de inadimplentes, sem prova inequívoca de abusividade contratual.”

(N.U 1039420-41.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE E DAS COBRANÇAS. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO CONCRETO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO. [...]

4. A suspensão liminar da exigibilidade contratual constitui medida de elevada interferência na relação obrigacional, exigindo robusta demonstração da probabilidade do direito, sobretudo diante de potenciais repercussões patrimoniais relevantes.

5. Os elementos constantes dos autos revelam dúvida razoável quanto à alegada inexistência de consentimento na contratação, pois há registros de diálogos via WhatsApp que sugerem ciência prévia acerca do financiamento, inclusive com menção a valores e possibilidade de pagamento, além de constar assinatura pessoal no instrumento contratual.

6. A existência de controvérsia sobre a celebração do contrato enfraquece, em cognição sumária, a probabilidade do direito invocada, recomendando a preservação do contraditório e da instrução probatória no juízo de origem, inclusive com eventual produção de prova pericial.

7. Não se evidencia perigo de dano concreto ou iminente, pois não há notícia de constrição imediata ou ameaça efetiva de busca e apreensão do veículo, o que afasta a urgência extrema necessária para a suspensão ampla da exigibilidade contratual.

8. Ausentes, de forma cumulativa, os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indeferiu a tutela de urgência quanto à suspensão do contrato e das cobranças.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A suspensão liminar da exigibilidade de contrato de financiamento exige demonstração robusta da probabilidade do direito e do perigo de dano, nos termos do art. 300 do CPC.

A existência de dúvida razoável sobre o consentimento na contratação, evidenciada por elementos documentais e diálogos indicativos de ciência do financiamento, afasta a probabilidade do direito em sede de cognição sumária.

A ausência de prova de ameaça concreta e iminente de busca e apreensão descaracteriza o perigo de dano apto a justificar a concessão de tutela de urgência.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300 e 1.019, I.

(N.U 1035555-10.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/03/2026, Publicado no DJE 10/03/2026).

A controvérsia demanda instrução ampla, com observância plena do contraditório, a fim de que se esclareça o efetivo contexto das tratativas havidas entre as partes e a extensão das consequências jurídicas delas decorrentes.

Nesse caso, recomenda-se prudência para conceder a tutela de urgência, pois a reconstrução dos fatos depende de dilação cognitiva mais aprofundada, incompatível com juízo provisório fundado em fragmento isolado de comunicação eletrônica.

Desse modo, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe, para revogar a tutela provisória deferida na origem.

Diante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de Agravo de instrumento para revogar tutela de urgência concedida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026